Tribunal: TJBA
Processo: 8075410-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8075410-39.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador-BA Processo de Origem: 8092715-67.2024.8.05.0001 Paciente: Averaldo Ferreira da Silva Filho Impetrante: Marcus Vinicius Figueiredo de Sousa Rodrigues - OAB/BA Nº 33.569 Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ABSOLVIÇÃO EM PAD. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Averaldo Ferreira da Silva Filho, custodiado no Conjunto Penal de Segurança Máxima de Serrinha/BA, no âmbito da denominada Operação Hégira, contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Salvador/BA que prorrogou sua permanência no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD. Sustenta-se que a prorrogação teria ocorrido após o suposto exaurimento da competência do juízo de origem, bem como que o fundamento da inclusão no RDD estaria afastado diante da absolvição do paciente em Processo Administrativo Disciplinar. Requer-se a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a anulação da decisão que prorrogou o regime excepcional. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado, especialmente quanto à alegada incompetência do juízo que a determinou e à relevância da absolvição do paciente em procedimento administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. Não houve exaurimento da competência do juízo de origem, uma vez que a ação penal relacionada à Operação Hégira permanece em curso, sendo o magistrado que determinou a inclusão inicial no RDD competente para decidir acerca de sua prorrogação, nos termos do art. 40, § 1º, do Provimento CGJ nº 01/2023. 4. A absolvição do paciente no Processo Administrativo Disciplinar não afasta, por si só, a manutenção ou prorrogação do RDD, quando presentes fundamentos autônomos e idôneos relacionados à sua vinculação e liderança em organização criminosa, bem como ao risco concreto à ordem e à segurança públicas. 5. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada no art. 52 da Lei de Execução Penal, amparada em elementos concretos de periculosidade e na persistência dos motivos que ensejaram a medida excepcional, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada pela via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. Compete ao juízo que determinou a inclusão inicial do custodiado no Regime Disciplinar Diferenciado decidir sobre sua prorrogação, ainda que a execução penal tramite em unidade diversa. 2. A absolvição em Processo Administrativo Disciplinar não impede a manutenção ou prorrogação do RDD quando subsistem fundamentos concretos relacionados à periculosidade do agente e à sua vinculação com organização criminosa.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; LEP, art. 52, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Provimento CGJ nº 01/2023, art. 40, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 884.146/PE; STJ, AgRg no HC nº 882.385/MS; TJBA, Agravo em Execução Penal nº 2000199-11.2025.8.05.0191; TJBA, MS Criminal nº 8027893-38.2025.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8075410-39.2025.805.0000 da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador-BA, tendo como Impetrante o Advogado Marcus Vinicius Figueiredo de Sousa Rodrigues - OAB/BA nº 33.569, Paciente Averaldo Ferreira da Silva Filho e Impetrado o Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas nos termos do voto. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator